Tribunal: TJSP
Processo: 0000434-37.2024.8.26.0296
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Medidas cautelares diversas da prisão - Detração analógica – Impossibilidade – Instituto da detração que só engloba o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, consoante disposto no art. 42, do Código Penal – Prisão que não se equipara ao mero recolhimento noturno ou em dias de folga – Recurso desprovido.